Tribunal: TJSP
Processo: 1040552-25.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Cancelamento do cartão de crédito do autor. Providência solicitada por ele próprio. Ausência de ato ilícito. Pretensão autoral que viola a boa-fé objetiva.
Foi o autor quem, recusando-se a pagar anuidade do cartão, solicitou seu cancelamento. Não pode ele pretender responsabilizar o réu por atender justamente à

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Cancelamento do cartão de crédito do autor. Providência solicitada por ele próprio. Ausência de ato ilícito. Pretensão autoral que viola a boa-fé objetiva.
Foi o autor quem, recusando-se a pagar anuidade do cartão, solicitou seu cancelamento. Não pode ele pretender responsabilizar o réu por atender justamente à solicitação de seu cliente. Tal conduta revela inadmissível comportamento contraditório (venire contra factum proprium non potest). Não há falar em falha na prestação do serviço, em tais circunstâncias.
Apelação não provida.